Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-81.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800363-81.2020.8.14.0035

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: FRANCISCO SALES DO AMARAL BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0800363-81.2020.8.14.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

APELANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO: LUIZ RONALDO ALVES CUNHA - OAB/PA N. 12.202

APELADO:
FRANCISCO SALES DO AMARAL BARROSO

ADVOGADO: JOSÉ RONALDO PEREIRA DA VERA CRUZ - OAB/PA N. 26.297

RELATOR:
DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO AUTOR COM A UNIDADE CONSUMIDORA GERADORA DOS DÉBITOS IMPUGNADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DO LIAME ESTABELECIDO PELO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Autor que não possui qualquer relação com os débitos a si imputados pela concessionária ré. Relação de consumo. Revelia;

2. A falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora. Não configuração de mero aborrecimento. Cobrança indevida. Tentativa de resolução administrativa frustrada;

3. Honorários advocatícios, arbitrados na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Não demonstração de qualquer elemento capaz de modificá-lo. Arbitramento em observância ao art. 85, § 2º do CPC;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra
a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada contra si por FRANCISCO SALES DO AMARAL BARROSO, julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente o débito de R$ 9.275,01 (nove mil duzentos e setenta e cinco reais e um centavo) referente à UC n. 741574, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 6525684).

Em suas razões recursais (Id. 6525687), a ré alega a não configuração do dever de indenizar, sob o argumento de ausência de comprovação de dano sofrido e, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização, bem como dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 6525695).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, sendo os autos redistribuídos
à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à
regularidade nos procedimentos adotados pela concessionária ré para a cobrança do CNR; à alegação de não configuração do dever de indenizar e, subsidiariamente, à minoração do valor da indenização fixado pelo Juízo de origem, bem como dos honorários advocatícios.

A questão principal gravita em torno da cobrança indevida lançada em nome do autor, referente à unidade consumidora n. 741574, localizada na Rua Santos Dumont 633, bairro Cidade Nova, cidade de Óbidos 741574, no valor de R$ 9.275,01 (nove mil duzentos e setenta e cinco e um centavo), consubstanciado em 122 (cento e vinte e duas) faturas supostamente em atraso.

Não assiste razão à recorrente.

Deflui dos autos a ausência de qualquer relação do autor com o imóvel em que se localiza a unidade consumidora geradora dos débitos impugnados (Id. 6525660 até 6525664), acerca do que somente veio a ter ciência quando requereu 2ª Via para pagamento dos débitos de sua residência, havendo indícios de fraude e de falha da prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CREDITO.
CONSUMIDOR QUE NÃO USUFRUI DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. COBRANÇA DE PESSOA NÃO TITULAR DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
(TJ-PA - RI: 00005081920128149003 BELÉM, Relator: MAX NEY DO ROSARIO CABRAL, Data de Julgamento: 27/05/2014, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 28/05/2014) – Grifei

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC.
DÉBITO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECORRIDO EM UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. VALOR DE R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJ-PA - RI: 00007888820158149001 BELÉM, Relator: MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Data de Julgamento: 05/08/2015, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 18/08/2015) - Grifei

Somado a isso, a ré fora declarada revel (Id. 6525682), o que faz erigir a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC) e ratifica a tese apresentada pelo consumidor.

Especificamente quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu cobrança indevida a partir da inscrição indevida de débitos acerca dos quais não tem qualquer relação e que não logrou êxito em solucionar a questão administrativamente.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – EXIGÊNCIAS DO ART. 489 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONSUMO NÃO REGISTRADO –
COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação 1 – Não obstante suscinta, a sentença foi fundamentada, ocorrendo a completa prestação jurisdicional, tendo o juízo primevo apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, em observância aos preceitos do art. 489 do CPC. Preliminar Rejeitada. Mérito 2 – Analisando os autos, verifica-se que a concessionária ora apelante, impugna no mérito do presente recurso, apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do quantum indenizatório, restando incontroverso na hipótese a declaração de nulidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), bem como a inexistência do débito.
3 – Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida
. 4 – In casu, dúvida não há de que a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 5 – Outrossim, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado. 6 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802127-09.2018.8.14.0024, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado)
- Grifei

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais é adequado e razoável, bem como observa o parâmetro adotado pelo TJPA em casos análogos, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à concessionária ré certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pela recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014023-69.2016.8.14.0051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado) - Grifei

Por fim, quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, arbitrados na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixa o apelante de demonstrar qualquer elemento capaz de modificá-lo, porquanto arbitrados em observância ao art. 85, §2º do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11° do CPC).

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024